Tribunal: STJ
Processo: 0293295-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024625 - SP (2025/0293295-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
E
DE
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 5393d32e-b880-4fea-a5b8-1df09d257115

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024625 - SP (2025/0293295-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
E
DE
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE PEREIRA DA SILVA
contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu
writ
favor, assim ementada (fls. 65/66):
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. VIA ELEITA
INADEQUADA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
MANIFESTO.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a
possibilidade de reconsideração da decisão, conforme analisado acima. Caso não seja
exercido o juízo de retratação, requer seja submetido o presente Agravo à nobre
Turma deste Superior Tribunal de Justiça, para julgamento e provimento do recurso, a
(fl. 80).
fim de que seja reformada a decisão agravada
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50298256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 09:42:07
Código de Controle do Documento: a56b0482-6c74-4bc6-ac73-127f807342e3

Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Reitero que a impetração busca a revisão da condenação imposta ao
paciente pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP, aos
argumentos de ausência de provas suficientes para a condenação, possibilidade de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas
destinada a consumo pessoal e de revisão da dosimetria, com a pena-base no mínimo
legal e a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
Ocorre que, além de se tratar de
destinado a revisar novamente a
writ
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não
se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, pois:
a) as instâncias ordinárias firmaram a convicção sobre a condenação do ora
agravante com base em diversos documentos e depoimentos de agentes
penitenciários, que relataram a apreensão de drogas com o acusado, de modo que
alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas (fls. 12/13);
b) a quantidade de droga (fl. 15 - 64 g de maconha) e as circunstâncias da
apreensão (fl. 12 - o denunciado ingeriu as drogas antes de ingressar no
estabelecimento prisional, e após protocolo padrão de inspeção por scanner corporal,
detectou-se a presença do material ilícito em seu estômago) indicam finalidade de
mercancia ilícita, não sendo cabível a desclassificação para o delito de posse de
drogas destinada a consumo pessoal (fl. 10); e
c) a pena-base foi corretamente fixada considerando os maus antecedentes
(fl. 17) e o redutor atinente ao tráfico privilegiado foi devidamente afastado, uma vez
que o acusado é reincidente (fl. 18).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.878.514/ES, Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
; e AgRg no AREsp n. 2.675.852/PA, Ministro Joel Ilan
10/6/2025
16/6/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
.
20/3/2025
26/3/2025
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50298256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 09:42:07
Código de Controle do Documento: a56b0482-6c74-4bc6-ac73-127f807342e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.625 / SP
Número Registro: 2025/0293295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002987020248260229 20411302024
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51240081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: df41a904-6bc2-43c3-81e0-761f371f8df4

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: df41a904-6bc2-43c3-81e0-761f371f8df4